Tribunal: TJSP
Processo: 1021113-67.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – Soldado PM 2a Classe (Edital no DP-1/321/18) - Pretensão de anular a decisão que reprovou o candidato na fase de Investigação Social – Omissão irrelevante em relação à multa de trânsito – Ausente razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo – Cabimento de sua reinserção ao certame - Inexistência de dano

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – Soldado PM 2a Classe (Edital no DP-1/321/18) - Pretensão de anular a decisão que reprovou o candidato na fase de Investigação Social – Omissão irrelevante em relação à multa de trânsito – Ausente razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo – Cabimento de sua reinserção ao certame - Inexistência de dano moral - Sucumbência recíproca – Sentença de improcedência reformada em parte – Recurso parcialmente provido.